Tribunal: TJPA
Processo: 0816094-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816094-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: TONISAN SANTOS QUEIROZ

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em crime de homicídio, “se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria” (STF, AgR no HC 206.116/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021), como se deu na espécie.

2. Hipótese em que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se ausentou do distrito da culpa até a efetivação da prisão preventiva, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

3. Destarte, incide o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg no HC n. 776.334/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022), sendo certo que “a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 155.282/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

4. Além disso, “constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.” (STJ, AgRg no HC n. 811.039/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/10/2023)

5. Por derradeiro, as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, AgRg no HC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022), hipótese retratada nos autos, de modo que não há que se falar em revogação da custódia sob tal fundamento.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
TONISAN SANTOS QUEIROZ
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA nos autos da Ação Penal n. 0000030-94.2005.8.14.0066. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (
homicídio qualificado
), e está preso cautelarmente desde 13 de setembro de 2023.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e contemporânea, ressaltando a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e pugnando, em sede liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em seu favor, considerando que preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16509211.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID 16627849), o que ensejou a manifestação da impetrante em ID n. 16643446.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
da impetração e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem (ID 16688217).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado e mantido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema e em malferimento ao postulado da contemporaneidade, circunstância que autorizaria a revogação da custódia, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de que, no contexto do crime de homicídio,
“se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar
a
ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria” (STF,
AgR no HC 206.116/PA
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se evadiu do distrito da culpa até a efetivação da prisão preventiva, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a custódia cautelar impugnada:

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA:

“Decreto a Prisão Preventiva do denunciado TONISSAN SANTOS QUEIROZ, atendendo representação da autoridade policial de fls. 16, com parecer favorável da representante do Ministério Público, haja vista as provas constantes dos autos da existência do crime e indícios suficientes de ter o acusado praticado o crime constante na denúncia contra a vítima HERLEI PEREIRA DA SILVA, fato ocorrido no dia 30/08/2004, por volta das 21:00 horas, no KM 201, neste Município, quando o indivíduo, utilizando-se de uma arma de fogo e de uma faca peixeira, desferiu um tiro e uma facada contra a cabeça da vítima o que ocasionou-lhe a morte, (fls. 11). Sendo tal ato praticado após a vítima ter ferido o cachorro do denunciado, depois de ter sido atacado pelo animal. Por isso, suficientes, não apenas para garantir a ordem pública, como para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da pena, no caso de condenação, previstos no artigo 312 do CPP” (ID n. 16485774).

DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR:

“Verifico que a prisão foi inicialmente decretada em 05/08/2005, com a redecretação em 27/04/2018, logo inegável que as razões inicialmente ensejadoras possuem grande lapso temporal, o que, em tese, poderia caracterizar inexistência de contemporaneidade.

Contudo, o decurso do tempo é fator que fortaleceu a necessidade da prisão, uma vez que o réu apenas foi localizado em razão de abordagem policial, anos após a expedição do decreto, de maneira que ao longo deste prazo, o processo esteve paralisado pela sua ausência.

Logo, a sua liberdade importa em risco à aplicação da lei processual penal que permaneceria inaplicável, se ele não tivesse sido preso, assim como à lei penal, em uma hipótese de eventual sentença penal condenatória.

[...]

Oportuno ressaltar que segundo o art. 1, I da lei 8072/90, o crime de homicídio é classificado- como hediondo e, por força do art. 2º, II do mesmo diploma legal, insuscetível de fiança, assim, não cabendo a concessão. Em igual modo, verifico que, neste momento, não é prudente a decretação das medidas cautelares diversas da prisão por inadequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato, e por estarmos no início da ação, ainda em fase de citação do réu (que, reforço, esteve foragido por anos).

Cabe esclarecer que a alegação acerca do excesso de prazo não deve prosperar visto que, para8 que seja configurado, necessário que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte da inércia do próprio aparato judicial, não sendo o caso destes autos, pois observa-se claramente que o excesso no prazo ocorrido não é decorrente do Poder Judiciário. Outrossim, dispõe a súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Desta forma, justifica-se a segregação cautelar como mecanismo de acautelar a ordem pública e o prosseguimento do processo.” (ID n. 16485775)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, apresenta motivação idônea com base em elementos concretos extraídos dos autos, alinhando-se ao entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
" (
AgRg no HC n. 776.334/RS
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022), como se deu na espécie, em que o paciente se ausentou do distrito da culpa até o cumprimento do mandado de prisão no Estado de Roraima, sendo certo que
“a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(
AgRg no RHC n. 155.282/RJ
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Em complemento, destaco que
“constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
”
(STJ,
AgRg no HC n. 811.039/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/10/2023)

Outrossim, é cediço que as “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ,
AgRg no HC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022), hipótese retratada nos autos, de modo que não há que se falar em revogação da custódia sob tal fundamento.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023